Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000243-12.2021
AGRAVANTE: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração de ID no 75036997 interpelado pela parte recorrida em suas contrarrazões recursais visando modificar a decisão de ID no 73204955 em que fora deferida a liminar em favor da empresa recorrente, suspendendo momentaneamente todos os efeitos da decisão de primeiro grau atacada até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.
Sobre o tema, é de sabença que o pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo e, mesmo assim, atento aos argumentos trazidos pela instituição financeira agravante não divisei qualquer anormalidade ou fato novo que pudesse alterar o posicionamento outrora adotado.
A propósito, na liminar mencionada, assim fundamentei:
“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
In casu, numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito da empresa recorrente, uma vez que há indícios de que realmente houve uma confusão patrimonial entre a empresa recuperanda e o seu sócio Altair Piovezan, conforme o laudo pericial realizado e amplamente debatido nas razões recursais.
De igual sorte, ao que me parece, o imóvel em que se encontra instalado o "centro de distribuição" da empresa recorrente é sim bem essencial para a manutenção saudável da sua atividade e pronto restabelecimento ao final do procedimento recuperacional.
Anoto, ainda, que o período de blindagem, lapso temporal fundamental em uma recuperação judicial, embora já esteja em vigor a um bom tempo no caso em comento, teve atraso em sua finalização, aparentemente, por motivos alheios à vontade da agravante. A demora do processo, ao que tudo indica, não pode ser atribuída à recuperanda, pois inúmeros procedimentos foram realizados dentro da recuperação, tal como a perícia técnica e inúmeras impugnações de créditos distribuídas por alguns credores, impugnações estas que, inclusive, fui relator em sede recursal.
Destaco que tais situações deverão ser analisadas mais profundamente quando da resolução do mérito do presente recurso.
Já o perigo da demora está consubstanciado no fato de estar comprovada, ao menos, a iminência de expropriação de bens da empresa recorrente, por diversos motivos, fato que, inequivocamente, acarretaria malefícios de grande relevância para a parte agravante, podendo culminar, inclusive, na sua falência,
Ademais, ressalte-se que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo, na medida em que durante o transcurso do presente recurso se restar constatado que a empresa agravante utilizou maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros e, além da má-fé, responderá por perdas e danos.”
Desta feita, mantenho o decisum anterior pelos seus próprios fundamentos.
Prossiga com o normal trâmite do presente recurso de agravo de instrumento.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR